Tribunal: STJ
Processo: 0175075-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003952 - SP (2025/0175075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAILSON LEITE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em benefício do agravante, visando ao reconhecimento da
habeas corpus
minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e ao
redimensionamento da pena.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base em elementos
concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, como mensagens e
vídeos encontrados em seu celular, que evidenciam envolvimento com tráfico de
drogas e posse de arma.
3. A decisão agravada manteve o regime inicial fechado, considerando a natureza e
quantidade de drogas, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado foi devidamente fundamentado; e (ii) saber se o regime inicial fechado foi
corretamente aplicado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a
minorante do tráfico privilegiado, não basta a quantidade de drogas apreendidas; é
necessário haver outros elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa.
6. No caso, além da quantidade de drogas, a análise de mídia do celular do agravante
revelou mensagens e vídeos que comprovam sua dedicação ao tráfico de drogas,
justificando o afastamento da minorante.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na natureza e quantidade de
drogas, bem como em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA50425178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b75b6bf-7c64-438b-8abd-f65aadf4aeff

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi
corretamente afastada, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos que
evidenciem dedicação a atividades criminosas, é suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela natureza e quantidade de
drogas, bem como por circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o
preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.174/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ, REsp 1.341.280/MG, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, julgado em 29.09.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b75b6bf-7c64-438b-8abd-f65aadf4aeff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003952 - SP (2025/0175075-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAILSON LEITE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em benefício do agravante, visando ao reconhecimento da
habeas corpus
minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e ao
redimensionamento da pena.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base em elementos
concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, como mensagens e
vídeos encontrados em seu celular, que evidenciam envolvimento com tráfico de
drogas e posse de arma.
3. A decisão agravada manteve o regime inicial fechado, considerando a natureza e
quantidade de drogas, além de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado foi devidamente fundamentado; e (ii) saber se o regime inicial fechado foi
corretamente aplicado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para afastar a
minorante do tráfico privilegiado, não basta a quantidade de drogas apreendidas; é
necessário haver outros elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades
criminosas ou integração a organização criminosa.
6. No caso, além da quantidade de drogas, a análise de mídia do celular do agravante
revelou mensagens e vídeos que comprovam sua dedicação ao tráfico de drogas,
justificando o afastamento da minorante.
7. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na natureza e quantidade de
drogas, bem como em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi
corretamente afastada, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos que
evidenciem dedicação a atividades criminosas, é suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela natureza e quantidade de
drogas, bem como por circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o
preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.174/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.03.2023; STJ, REsp 1.341.280/MG, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, julgado em 29.09.2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAILSON LEITE DE OLIVEIRA às
fls. 107/113, por contra decisão de fls. 95/102, que não conheceu do habeas
corpus impetrado em benefício de LAILSON LEITE DE OLIVEIRA contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento
da Apelação Criminal n. 1001690- 29.2024.8.26.0415.
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

No agravo regimental ora interposto, o agravante alega que houve cerceamento
ao direito de defesa em razão do julgamento monocrático que culminou no não
conhecimento do habeas corpus, com base no princípio da colegialidade. No mais,
reiteram-se os argumentos já tecidos acerca da suposta ilegalidade da dosimetria da
pena sob o argumento do descabimento da não aplicação da minorante do tráfico
privilegiado. Requer, por fim, o reconhecimento da minorante e o consequente
redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da colegialidade, pois "[n]
a esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o
princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser
"
objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental
(AgRg no HC n. 1.008.270/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/8/2025
27/8/2025
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O Tribunal de origem manteve o afastamento do benefício previsto no art. 33,
4o, da Lei 11.343/06, com base nos seguintes fundamentos (fl. 73):

"Na derradeira, sem causas de aumento, inaplicável
a minorante do art. 33, § 4o, cuja razão, como já assentou
o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico
de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato
isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art.
33 (R Esp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, D Je
).
29/9/14
[...].
Por isso, para a benesse em comento são exigidos,
além da primariedade e dos bons antecedentes, que o
agente não integre organização criminosa ou se dedique a
atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, as
peculiaridades - surpreendido transportando vultosa
quantidade de drogas - que, se disseminadas, trariam
elevado risco à saúde pública, além do relatório da perícia
realizada no seu celular (fls. 219/236), revelam,
obviamente, não se tratar de “pequeno traficante” ou de
“primeira viagem”, circunstâncias indicadoras de dedicação
a atividades criminosas, até porque ninguém consegue
considerável volume de drogas, sem se valer de
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

organizações criminosas, podendo-se concluir, desta
forma, que faz do ilícito seu modo de vida, lembrando-se
que a mitigação não é direito subjetivo."

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para afastar a benesse
com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da
quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos
suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ouintegra
(AgRg no HC n. 756.174/SC, relator Ministro JesuínoRissato
organização criminosa"
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, D Je de
13/3/2023
).
16/3/2023
No presente caso, o Tribunal de origem negou a aplicação da referida minorante
não somente em razão da quantidade de drogas, a qual, embora excessiva, já havia
sido considerada na primeira fase da dosimetria, mas também devido ao conjunto
probatório produzido nos autos, especialmente a perícia realizada no telefone celular
do paciente, que comprovou sua dedicação a atividades criminosas, como consta da
sentença (fls. 65/67):

"[...] Ademais, o relatório de análise de mídia
juntado às fls. 219/236 realizada no aparelho celular do
acusado comprova que este estava envolvido com o tráfico
de drogas. As imagens juntadas às fls. 224/225
demonstram a troca de mensagens em que o acusado
ajustava a quantidade de entorpecentes a ser transportada.
Ainda, conforme consta do relatório (fl. 227), no
vídeo VID_20240806_154326. mp4, é possível identificar
momentos em que são mostrados pacotes que se
assemelham aos apreendidos em flagrantes. Neste vídeo
específico, a gravação mostra a contagem e conferência
dos pacotes. No vídeo VID-20240805- WA0064. mp4, é
possível ver um pacote sendo mostrado em detalhes para
o acusado, com destaque para o logotipo utilizado na
embalagem. Também foi possível identificar um vídeo, VID-
20240803- WA0093. mp4, no qual ele exibe uma arma e
as munições utilizadas."

Portanto, tais fundamentos são idôneos para evidenciar a dedicação do
paciente a atividades criminosas, razão pela qual, acertadamente, o Tribunal de origem
concluiu pelo afastamento da minorante.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessária aprofundada
imersão nas provas dos autos, o que é descabido na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, cita-se precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na hipótese, a Corte de origem manteve afastado
o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as
circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade
delitiva do agravante, diante da análise de conversas
extraídas de seu telefone celular, bem como da apreensão
de balança de precisão, além de expressiva quantidade de
drogas (mais de 1 quilo de maconha). Logo, a modificação
desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da
Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 735.992/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/5/2022
.)
16/5/2022

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em
na utilização da quantidade de drogas para
bis in idem
justificar o incremento da pena-base e como reforço argumentativo para afastar o
tráfico privilegiado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
ELEMENTOS
CONCRETOS
A
DEMONSTRAR
A
DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM
INVOCADO.
MODIFICAÇÃO
DO
ARESTO
IMPUGNADO
A
DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL
SEMIABERTO FIXADO CONFORME NORMATIVIDADE
APLICÁVEL À ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Pedido de aplicação da minorante prevista no §
4° do art. 33 da Lei de Drogas. In casu, Tribunal a quo -
dentro do seu livre convencimento motivado - apontou
elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não
se compatibilizariam com a posição de um pequeno
traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência
e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual
não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto,
destacou o Tribunal de origem que "[...] o réu foi flagrado
com aproximadamente 32g de cocaína, 429g de crack e
2.186g de maconha, substâncias de grande variedade,
natureza nociva e, mais importante, relevante quantidade.
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

[...] Não apenas isso, o próprio denunciado
confirmou a habitualidade em que desempenhou o
comércio espúrio, afirmando que o fazia como forma de
subsistência por cerca de dois meses. [...] por mais que a
quantidade e variedade de drogas tenha sido o indicativo
inicial do envolvimento do acusado com atividades
criminosas, não é apenas com isso que, isoladamente,
afasta-se a concessão da benesse, mas também as
circunstâncias adjacentes." Além disso, no imóvel do
paciente, além da droga apreendida, foram encontrados 03
(três) smartphones, 02 (duas) balanças de precisão e R$
851,00.
III - Com efeito, não há falar em bis in idem tráfico
privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela
quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do
agente a atividades criminosas leva em consideração,
além da quantidade de entorpecente, outros elementos
conforme a jurisprudência do STJ. Precedentes.
IV - Nesse contexto, para entender de modo
diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não
se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria
organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita
do habeas corpus. Precedentes.
VI - Regime inicial semiaberto fixado conforme
normatividade aplicável à espécie. Mantida a pena no
patamar estabelecido pelo v. acórdão impugnado, ou seja,
07 (sete) anos de reclusão, não há se falar em fixação de
regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional
semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput,
§ 2o, alínea "b", Código Penal.
VII - O paciente não preenche os requisitos
necessários para substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I,
do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 899.198/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
.)
16/5/2024

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no
qual se buscava a aplicação da causa especial de redução
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante preenche os requisitos para a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme o §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. A defesa sustenta indevida presunção de
dedicação às atividades criminosas e a ocorrência de bis in
idem em razão da utilização da quantidade dos
entorpecentes em mais de uma fase da dosimetria,
alegadamente contrariando o Tema n. 712/STF.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e
provas, concluiu com base em elementos concretos que o
agravante se dedicava à atividade criminosa, considerada
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

a especialização para o transporte interestadual de grande
quantidade de entorpecentes (60,33kg de cocaína)
dissimulada em eletrodomésticos lacrados contidos em
caminhão de transporte de cargas.
5. A revisão do conjunto probatório para acolher a
tese defensiva é inviável na via do habeas corpus, que não
comporta dilação probatória.
6. A decisão também destacou que a quantidade
dos entorpecentes foi utilizada como mero reforço
argumentativo na terceira fase da dosimetria, em conjunto
com outras circunstâncias concretas, não configurando bis
in idem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade
criminosa inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A
quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas
como reforço argumentativo na dosimetria da pena, sem
configurar bis in idem, quando conjugadas com outras
circunstâncias concretas.".
[...].
(AgRg no HC n. 950.241/MT, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
1/7/2025
de
.)
4/7/2025

Ainda, em relação ao pedido de fixação de regime prisional mais brando,
percebe-se que, a despeito de ter sido condenado à pena de 6 anos e 8 meses de
reclusão, o paciente teve a pena-base elevada na primeira fase em razão da natureza
e da quantidade de drogas e, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi
fundamentada a decisão do Tribunal de origem que manteve o regime inicial de
cumprimento de pena fechado.
Nesse contexto, é certo que, diante da presença de circunstância judicial
desfavorável, está justificado o regime prisional mais gravoso:
No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo o regime
inicial fechado para cumprimento de pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, ao agravante, pelo delito de tráfico de
drogas.
2. O Tribunal de origem justificou o regime fechado
com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
o concurso de agentes e a quantidade expressiva de
drogas (158kg de maconha), além de elementos objetivos
do delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
imposição do regime inicial fechado é adequada,
considerando que o réu é primário, possui residência fixa,
exerce atividade laborativa lícita e ostenta bons
antecedentes, com pena inferior a 8 anos.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

4. A decisão impugnada foi mantida por seus
próprios fundamentos, considerando que as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e os elementos objetivos do delito
justificam o regime mais gravoso.
5. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não
admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente
previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não
se verifica no presente caso.
6. A análise desfavorável das circunstâncias
judiciais, por si só, autoriza a manutenção do regime
fechado, conforme art. 33 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A imposição do regime
inicial fechado é justificada pela análise desfavorável das
circunstâncias judiciais e de elementos objetivos do delito,
mesmo quando a pena é inferior a 8 anos e o réu é
primário. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de
recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante
ilegalidade."
[...].
(AgRg no HC n. 1.003.480/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
1/7/2025
de
.)
4/7/2025

Por fim, diante da manutenção da pena imposta, prejudicado o exame do pleito
relativo à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não
terem sido implementados os requisitos do art. 44 do CP.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:26
Código de Controle do Documento: e96071b5-6679-4281-a6bf-de05af58b141

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175075-8
HC 1.003.952 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10016902920248260415 20240077858
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO
ADVOGADA
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ADVOGADA
: ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LAILSON LEITE DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAILSON LEITE DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ADVOGADA
: ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=40494290818@
2025/0175075-8 - HC 1003952 Petição : 2025/0071905-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:52:38
Código de Controle do Documento: B5DC98C3-FFE9-4BF4-B764-128415953630